Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESEMPREGO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO. DE OFÍCIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. O abandono material consiste em conduta tipificada no artigo 244 do Código Penal, se subsumindo na hipótese em que o responsável alçou o descumprimento da obrigação de prover o sustento e o abrigo, decorrente da relação do parentesco e, para a seara criminal, trata-se de crime formal, não sendo necessário resultado naturalístico para a sua consumação.
2. A alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a absoluta impossibilidade financeira do acusado, não se mostra suficiente para afastar o dolo de abandono material, em face da nítida omissão deliberada.
3. Consoante expressa disposição do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.